Tribunal: TJPA
Processo: 0080895-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080895-29.2015.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA MONTENEGRO LTDA, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

APELADO: ANTONIO MIRANDA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Transportadora Arsenal Ltda. e Transportadora Montenegro Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da embargante e manteve sua condenação, solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em virtude de acidente ocorrido durante transporte intermunicipal, que resultou na morte do passageiro Antônio Miranda Martins. Alegam omissão do julgado quanto à aplicação da Súmula 132 do STJ e contradição com jurisprudência daquela Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da Súmula 132 do STJ, a qual trata da responsabilidade do antigo proprietário de veículo automotor alienado sem registro no DETRAN; (ii) verificar se há contradição entre o entendimento adotado no acórdão e a jurisprudência do STJ sobre responsabilidade civil nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão não se configura quando a decisão analisa expressamente o fundamento legal (art. 134 do CTB) e afasta a aplicação da tese sustentada pela parte, ainda que não mencione nominalmente a súmula invocada.

A jurisprudência do STJ, embora admita a mitigação do art. 134 do CTB em matéria tributária (IPVA), mantém sua aplicação para fins de responsabilidade civil, exigindo a efetiva comunicação da alienação ao órgão de trânsito.

A contradição suscetível de correção por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se caracterizando quando se trata de inconformismo da parte com o desfecho da decisão.

A pretensão de rediscutir fundamentos de mérito e afastar a responsabilidade objetiva do transportador, já analisada e rejeitada no acórdão embargado, não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido debatida e decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão não se configura quando a tese jurídica invocada é enfrentada no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa à súmula citada pela parte.

A contradição corrigível por embargos de declaração exige conflito interno no julgado, não se caracterizando pela simples divergência entre a decisão proferida e a jurisprudência pretendida pela parte.

A alienação e a tradição de veículo automotor, sem a devida comunicação ao DETRAN, não afastam a responsabilidade civil do proprietário formal por danos decorrentes de acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, art. 134; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2041265/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1745645/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 24.08.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

TRANSPORTADORA MONTENEGRO LTDA, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA
em face de
ANTONIO MIRANDA MARTINS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e REJEITA-LO

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRANSPORTADORA MONTENEGRO LTDA, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
28121090
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
27737454
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. FALECIMENTO EM ACIDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Transportadora Arsenal Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ela interposta em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em virtude do falecimento do filho do autor, Antônio Miranda Martins, ocorrido em acidente durante transporte intermunicipal. A agravante sustentou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil e excesso no valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a legitimidade passiva da Transportadora Arsenal Ltda. ante a alegada alienação do veículo antes do acidente; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da agravante, à luz da alegada culpa exclusiva de terceiro; (iii) determinar se o valor fixado por danos morais deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O antigo proprietário de veículo automotor permanece responsável civilmente por danos causados até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, sendo insuficiente, para afastar a responsabilidade, a mera tradição do bem.

2.

A responsabilidade civil das empresas que prestam serviço de transporte de passageiros é objetiva, com base no art. 14 do CDC, e independe da prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso.

3.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta sem prova inequívoca da ruptura do nexo causal ou da ocorrência de caso fortuito externo, não demonstrados nos autos.

4.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da lesão, à natureza do dano e aos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes, inexistindo excesso que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva por acidente envolvendo veículo automotor persiste em face do proprietário formal enquanto não realizada a comunicação da alienação ao DETRAN.

2.

A responsabilidade do transportador de passageiros por acidente com vítima é objetiva e decorre do risco da atividade, sendo afastada apenas mediante prova cabal de excludente legal.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2041265/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.04.2023; STJ, REsp nº 1937040/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23.11.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002837-95.2010.8.14.0039, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 30.10.2023; TJ-RS, ApCiv nº 5000691-61.2018.8.21.0090, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25.04.2024.

Sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar a aplicação da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente invocada para o correto deslinde da controvérsia. Argumenta que, não obstante a decisão colegiada tenha mantido sua condenação com base no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência do STJ mitiga tal dispositivo sempre que comprovada a alienação e a tradição do veículo antes do acidente, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.

Alega, ainda, que o julgado contraria a orientação consolidada do STJ em casos análogos, notadamente em precedentes que afastam a responsabilidade do alienante quando demonstrada a transferência do bem, mesmo que não comunicada de imediato ao DETRAN. Sustenta que, no caso concreto, restou cabalmente comprovada a venda e a tradição do veículo à TRANSPORTADORA MONTENEGRO LTDA. em data anterior ao acidente, razão pela qual a manutenção da condenação configura contradição com a jurisprudência dominante.

Defende, outrossim, que o acórdão embargado deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, violando o art. 489, §1º, VI, do CPC, o qual impõe ao julgador o dever de se manifestar sobre todas as teses jurídicas relevantes. Aduz que a omissão deve ser sanada não apenas para fins de integração do julgado, mas também para prequestionamento, haja vista a intenção de interposição de recurso especial, conforme autorizado pela Súmula 98 do STJ, que afasta a imposição de multa por caráter protelatório em embargos manejados com essa finalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão identificada, reconhecendo-se a inaplicabilidade da responsabilidade civil ao embargante em razão da alienação comprovada do veículo antes do evento danoso, ou, subsidiariamente, que seja registrado expressamente o enfrentamento das teses jurídicas apresentadas, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

As contrarrazões sustentam que os embargos de declaração são manifestamente incabíveis, pois visam alterar o conteúdo da decisão já proferida, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC. Argumenta-se que não houve qualquer omissão a respeito da Súmula 132 do STJ, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente a matéria, nem tampouco contradição com a jurisprudência, estando o acórdão em plena consonância com a orientação consolidada do TJPA e do STJ. Diante disso, requer-se o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos, por seu caráter protelatório e inadequado

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 132 do STJ, que afasta a responsabilidade civil do antigo proprietário em caso de alienação comprovada de veículo não registrada no DETRAN. Sustenta, ainda, contradição com jurisprudência consolidada daquela Corte Superior, defendendo que a tradição do bem, anterior ao acidente, seria suficiente para afastar sua legitimidade passiva.

Da detida análise dos autos verificou-se que acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão, reconhecendo que, nos termos do art. 134 do CTB, a responsabilidade do alienante somente se extingue com a comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito, providência que não foi comprovada pela embargante. Nesse ponto, a decisão está em consonância com a orientação atual do STJ, que admite a mitigação da regra apenas para fins tributários (IPVA), não se aplicando aos casos de responsabilidade civil decorrente de acidente com vítima. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO . AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART . 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1 .556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'). 3 . Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041265 ES 2022/0377788-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO . VENDA E TRADIÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENUNCIADO N. 132/STJ APLICADO AO CASO PELO TRIBUNAL LOCAL . HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Nos termos do enunciado n. 83/STJ, a conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores dá ensejo à pronta rejeição dos recursos a eles dirigidos. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1745645 RS 2017/0219264-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

A alegada contradição igualmente não subsiste, pois o acórdão embargado foi explícito ao afirmar a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC), afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro por ausência de prova idônea.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o manejo dos presentes embargos. O que pretende a embargante é, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que escapa à via eleita. Ressalte-se que, para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido efetivamente debatida, como de fato ocorreu, não sendo necessário que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos ou súmulas indicados pela parte (art. 1.025 do CPC).

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3.
À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

(Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se hígido o acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 29/09/2025